Tribunal: TJBA
Processo: 8030217-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030217-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM POR EXCESSO DE PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de GABRIEL DOS SANTOS MELO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. Sustenta a existência de constrangimento ilegal, por violação de domicílio, violência policial não apurada, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e possibilidade de medidas cautelares diversas. Após a impetração, a autoridade apontada coatora relaxou a prisão preventiva do Paciente por excesso de prazo na tramitação do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, ante o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, subsiste interesse processual na análise do mérito do presente
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O relaxamento da prisão preventiva, por decisão da autoridade apontada coatora, faz cessar o alegado constrangimento ilegal, tornando o habeas corpus prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 266 do Regimento Interno do TJBA.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a concessão de liberdade provisória ou relaxamento da prisão acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus, não subsistindo interesse jurídico na sua continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

1.
O relaxamento da prisão preventiva por decisão da autoridade apontada coatora, com base em excesso de prazo, faz cessar o alegado constrangimento ilegal, acarretando a perda superveniente do objeto do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXV, LXXVIII e XLIX; CPP, arts. 10, 316, 310, II, 648, II, e 659; RITJBA, art. 266; Lei 7.210/84, arts. 10 e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/02/2018, DJe 02/03/2018; TJBA, HC nº 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31/01/2023; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13/11/2019; TJBA, HC nº 0027467-46.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 01/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8030217-98.2025.8.05.0000
, impetrado pela advogada
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO
(OAB/BA 55.600), em favor do Paciente
GABRIEL DOS SANTOS MELO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
writ,

pela perda
superveniente do objeto, decorrente do
relaxamento da prisão preventiva do Paciente
, por parte do Juízo impetrado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator
.

S
ala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01